Tribunal: STF
Processo: MS 24307
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-21
Data de publicação: 2002-11-21

Ementa:
E M E N T A: REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184)
   - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL - ALEGADA FALTA DE NOTIFICAÇÃO
   PESSOAL E PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO RURAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA
   VISTORIA (LEI Nº 8.629/93, ART. 2º, § 2º) - DECLARAÇÃO SUBSCRITA
   POR AGENTE PÚBLICO QUE ATESTA QUE O IMPETRANTE TEVE CIÊNCIA
   INEQUÍVOCA DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE VISTORIA - PRESUNÇÃO "JURIS
   TANTUM" DE VERACIDADE DESSA DECLARAÇÃO OFICIAL - PRETENDIDO
   RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL RURAL É PRODUTIVO - ELEMENTOS
   INFORMATIVOS EMANADOS DO INCRA QUE DESAUTORIZAM ESSA ALEGAÇÃO -
   SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA - ILIQUIDEZ DOS FATOS
   SUBJACENTES À SUPOSTA PRODUTIVIDADE FUNDIÁRIA - INVIABILIDADE
   DESSA DISCUSSÃO NA VIA MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA
   INDEFERIDO.
REFORMA AGRÁRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O
   postulado constitucional do "due process of law", em sua
   destinação jurídica, também está vocacionado à proteção da
   propriedade. Ninguém será privado de seus bens sem o devido
   processo legal (CF, art. 5º, LIV). A União Federal - mesmo
   tratando-se de execução e implementação do programa de reforma
   agrária - não está dispensada da obrigação de respeitar, no
   desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse social,
   os princípios constitucionais que, em tema de propriedade,
   protegem as pessoas contra a eventual expansão arbitrária do
   poder estatal. A cláusula de garantia dominial que emerge do
   sistema consagrado pela Constituição da República tem por
   objetivo impedir o injusto sacrifício do direito de propriedade.
   Doutrina. Precedentes.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E
   VISTORIA EFETUADA PELO INCRA.
- A vistoria efetivada com
   fundamento no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93 tem por
   finalidade específica viabilizar o levantamento técnico de dados
   e informações sobre o imóvel rural, permitindo à União Federal -
   que atua por intermédio do INCRA - constatar se a propriedade
   realiza, ou não, a função social que lhe é inerente.
O
   ordenamento positivo determina que essa vistoria seja precedida
   de notificação regular ao proprietário, em face da possibilidade
   de o imóvel rural - quando este descumprir a função  social que
   lhe é inerente - vir a ser objeto de desapropriação-sanção, para
   fins de reforma agrária.
PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE
   VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE
   APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES
   PÚBLICOS.
- As informações que a autoridade apontada como
   coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações
   oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu
   ofício, revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de
   veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova
   juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize.
   Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público
   atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos
   trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no
   caso em exame.
SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ
   DOS FATOS.
- O exame de situações de fato controvertidas -
   como aquelas decorrentes de dúvida fundada sobre a extensão
   territorial do imóvel rural ou sobre o grau de produtividade
   fundiária - refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de
   segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se
   reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória
   incidental. Precedentes.
- Direito líquido e certo: conceito
   de ordem processual. Noção inconfundível com a de direito
   material vindicado em sede de mandado de segurança. Doutrina.
   Precedentes.